Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVIÁVEL. INTERESSE AO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe artigo 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos, objeto de investigação de prática delituosa, não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo.
2. Inviável a nomeação do apelante como depositário do veículo pois, além da constatação de que o veículo ainda interessa ao processo, há o risco de deterioração decorrente de seu uso.
3. Recurso conhecido e desprovido.